Tribunal: STF
Processo: HC 115891
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 155, § 2º, DO CP. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.



    II - Na hipótese dos autos, tem-se que o valor do bem subtraído representava quase 25% do salário mínimo vigente à época dos fatos, de modo que não se pode afirmar que seja irrelevante ou ínfimo o valor do bem subtraído, o que impede o atendimento de um dos requisitos exigidos por esta Corte para a aplicação do princípio da insignificância, qual seja, a inexpressividade da lesão jurídica.



    III – Para o reconhecimento da insignificância da ação, não se pode levar em conta apenas a expressão econômica da lesão. No caso sob exame, a conduta do paciente não pode ser considerada minimamente ofensiva, além de apresentar elevado grau de reprovabilidade. 



    IV – Ademais, infere-se dos autos que o paciente dá mostras de fazer das práticas criminosas o seu modus vivendi, uma vez que responde a outras ações por crime contra o patrimônio, o que denota a reprovabilidade e ofensividade da conduta. 



    V – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade.



    VI – Esta Corte firmou entendimento no sentido da possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal às figuras qualificadas elencadas no § 4º do mesmo artigo. Precedentes.



    VII – Ordem parcialmente concedida para determinar ao juízo de primeiro grau que refaça a dosimetria da pena imposta ao paciente, aplicando à reprimenda a causa especial de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.